Tribunal: TJES
Processo: 0000889-45.2020.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000889-45.2020.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANGELICA ERMINIA DA SILVA

APELADO: RUMIN EVENTOS EIRELI - ME e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO E EMPRESA DE EVENTOS. CADEIA DE FORNECIMENTO. TEORIA DA APARÊNCIA. DANOS MORAIS. FRUSTRAÇÃO DE FORMATURA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Angélica Ermínia da Silva contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos de reparação por danos morais e materiais somente em face da empresa Rumin Eventos Eireli - ME, excluindo a responsabilidade da Editora e Distribuidora Educacional S/A (Faculdade Pitágoras).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição de ensino recorrida possui responsabilidade solidária pelo inadimplemento contratual da empresa de eventos de formatura sob a ótica da Teoria da Aparência e da Cadeia de Fornecimento; (ii) estabelecer se o valor arbitrado para a indenização por danos morais mostra-se adequado à extensão do dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A empresa de eventos operava dentro das instalações físicas da faculdade, com sala privativa e livre circulação, o que incute no consumidor de boa-fé a percepção de parceria entre as requeridas.

Incide a Teoria da Aparência nas relações de consumo para vincular todos os integrantes da cadeia de fornecimento que participam da realização do serviço aos olhos do consumidor, conforme parágrafo único do art. 7º, art. 14, §1º do art. 25 e art. 34, todos do Código de Defesa do Consumidor.

A Faculdade Pitágoras inseriu-se na cadeia de fornecimento ao disponibilizar espaço físico e chancelar a atuação da empresa Rumin, assumindo o risco pela idoneidade do serviço ofertado.

A indenização mede-se pela extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, devendo observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além do caráter punitivo-pedagógico.

A frustração de formatura após anos de esforço acadêmico ultrapassa o mero dissabor, justificando a majoração do valor indenizatório para R$ 6.000,00 (seis mil reais) para adequação à gravidade do fato e à jurisprudência local.

A inversão dos ônus sucumbenciais e a majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação decorrem do provimento recursal, na forma do §11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A instituição de ensino que permite a operação de empresa de eventos em suas dependências responde solidariamente por danos decorrentes do inadimplemento contratual desta última, com fundamento na Teoria da Aparência e na Cadeia de Fornecimento.

O descumprimento absoluto de contrato de formatura configura dano moral indenizável, cuja fixação deve considerar a frustração das expectativas do discente e a extensão do abalo aos direitos da personalidade.

A responsabilidade dos fornecedores na cadeia de consumo é objetiva e solidária perante o consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: parágrafo único do art. 7º, art. 14, §1º do art. 25 e art. 34 do CDC; art. 944 do Código Civil; §11 do art. 85 do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação n. 0000728-40.2017.8.08.00004.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

N.º
0000889-45.2020.8.08.0004

APELANTE: ANGELICA ERMINIA DA SILVA

APELADO: RUMIN EVENTOS EIRELI ME e EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

JUIZ DE DIREITO: DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por ANGELICA ERMINIA DA SILVA em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de reparação por danos morais e materiais apenas em face da empresa RUMIN EVENTOS EIRELI - ME, afastando a responsabilidade da EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (Faculdade Pitágoras).

A matéria devolvida a este Colegiado cinge-se em aferir: (i) a responsabilidade solidária da instituição de ensino recorrida em face do inadimplemento contratual da empresa de eventos de formatura, sob a ótica da Teoria da Aparência e da Cadeia de Fornecimento; e (ii) a adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

No que tange à responsabilidade da EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, entendo que o Juízo de origem obrou em equívoco ao afastar a solidariedade.

É incontroverso que a apelante firmou contrato de prestação de serviços com a empresa RUMIN para a realização de sua formatura e que houve o inadimplemento absoluto desta obrigação, sem a devida restituição dos valores pagos. A controvérsia repousa na integração da instituição de ensino à cadeia de consumo.

Pelo que se extrai dos autos, a empresa de eventos operava dentro das instalações físicas da faculdade, mantendo sala privativa para atendimento e livre circulação entre os discentes. Tais circunstâncias fáticas são suficientes para incutir no consumidor de boa-fé a percepção de que as requeridas atuavam em parceria, valendo-se a empresa contratada da credibilidade e da segurança proporcionadas pelo nome da Instituição de Ensino Superior.

Nesse cenário, incide a Teoria da Aparência, amplamente acolhida pela jurisprudência pátria no âmbito das relações de consumo. Estabelecem os artigos 7º, parágrafo único, 14, 25, §1º e 34, todos do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade objetiva e solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento que, aos olhos do consumidor, participam da realização do serviço ou produto.

Ao disponibilizar seu espaço físico e chancelar, ainda que implicitamente, a atuação da RUMIN em seu estabelecimento, a Faculdade Pitágoras inseriu-se na cadeia de fornecimento, assumindo o risco pela idoneidade da empresa que ali ofertava serviços diretamente ligados à conclusão do curso de seus alunos.

Idêntica controvérsia já foi submetida a este Egrégio Tribunal, inclusive envolvendo as mesmas demandadas e o mesmo contexto fático, oportunidade em que esta e. Câmara reconheceu a solidariedade,
ex vi
a Apelação n. 0000728-40.2017.8.08.00004.

Dessa forma, deve a sentença ser reformada para reconhecer a responsabilidade solidária da recorrida EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A por todos os danos (materiais e morais) reconhecidos na lide.

No que concerne ao
quantum
da indenização por danos morais, o valor fixado na origem — R$ 2.000,00 (dois mil reais) — revela-se insuficiente diante da extensão do dano e dos parâmetros adotados por este Colegiado em casos assemelhados.

A indenização mede-se pela extensão do dano (art. 944, CC) e deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, possuindo, além do viés compensatório para a vítima, um caráter punitivo-pedagógico para o ofensor. No caso, a frustração de uma formatura após anos de esforço acadêmico ultrapassa o mero dissabor cotidiano, atingindo direitos da personalidade e gerando angústia que reclama reparação mais condizente com a gravidade do fato.

Sopesando a capacidade econômica das requeridas, a gravidade da conduta (inadimplência absoluta) e a finalidade da sanção civil, entendo adequada a majoração da indenização para o total de R$ 6.000,00 (seis mil reais), valor que melhor se ajusta à realidade do litígio e à jurisprudência local.

Pelo exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para, reformando parcialmente a sentença, reconhecer a responsabilidade solidária da recorrida EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A pelas condenações impostas na lide e majorar o valor da indenização por danos morais para o total de R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo os critérios de juros e correção monetária fixados no primeiro grau.

Inverto os ônus sucumbenciais em relação à instituição de ensino, mantendo os honorários advocatícios no patamar de 10% sobre o valor da condenação (ante a baixa complexidade da matéria), agora devidos por ambas as rés em solidariedade, majorando-os para 12% por força do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.